Tribunal: TJMT
Processo: 0033716-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0033716-53.2016.8.11.0041
Recorrente: FILADELFO DOS REIS DIAS
Recorrido: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS (id 54585485) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45384983):
“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVEDOR DE PESQUISA - SEM INGERÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URLS – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ - ALTERAÇÃO DE PEDIDO NO CURSO DO PROCESSO – VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (TJMT, RAC 0033716-53.2016.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46986075 foram rejeitados, conforme acórdão id 52541965.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, uma vez que não teria se manifestado sobre o “requerimento de menor abrangência, qual seja, a implantação de filtro por palavra-chave conforme precedente REsp 1.660.168, nos termos do precedente citado.”
Afirma que o aresto recorrido deu a questão “interpretação diversa da adotada por esse Eg. Superior Tribunal de Justiça, caracterizando, portanto, a divergência jurisprudencial que autoriza a interposição do Recurso Especial com base no art. 105, inc. III, alínea “c”, da CF.”
Assevera que o acórdão negou vigência ao artigo 21 do CC, bem como aos artigos 3o, II e III e 7o, I, ambos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que as informações desabonadoras são antigas e já revertidas pela absolvição do Recorrente.
Verbera que a decisão é nula, uma vez que é contrária à tese firmada em sede de recursos repetitivos no REsp n. 1.660.168/RJ.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 54738482.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54619493 e 54656998.
Foram apresentadas as contrarrazões id 57542987, postulando pela inadmissão do recurso especial, sendo que, caso admitido, pugna pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC.
Ausência de omissão.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, uma vez que não teria se manifestado sobre o “requerimento de menor abrangência, qual seja, a implantação de filtro por palavra-chave conforme precedente REsp 1.660.168, nos termos do precedente citado.”
Entretanto, conforme consta no acórdão id 39484972, fundamento reforçado no julgamento dos aclaratórios de id 50278963, o aresto recorrido menciona especificamente a tese supostamente omissa e não fundamentada, conforme trecho ora transcrito, in verbis:
“(...) Como se vê, o apelante em sua petição inicial sem dúvida alguma, buscou a exclusão do banco de dados da apelada, qualquer menção, sobretudo, as difamatórias e injuriosos em relação ao nome do Requerente, seja pessoal, ou profissional, tendo em vista que as notícias ali divulgadas denegriam sua imagem no mundo empresarial, colocando em risco sua atividade profissional desenvolvida.
Alega que a sentença deixou de analisar o pedido de fls. 315/318 do apelante, para que a apelada fosse condenada a implantar filtro de palavra chave, posto que é precedente vinculante do STJ – Resp 1.660.168-RJ; afirma ter indicado as URL’s que pretendia fosse excluídas, porém, em detida analise da inicial, tem-se que não prospera tal afirmação, apenas em grau recursal que o apelante indica expressamente os endereços eletrônicos em questão.
É obrigação do requerente indicar as URL’s, todavia, e como já mencionado, o apelante não o fez em sua petição inicial e nem teve pedido nesse sentido, razão pela qual não foi analisado pelo juízo da causa.
Cumpre destacar que o apelante instruiu a petição inicial com as diversas matérias veiculadas em vários sítios eletrônicos, porém, tal medida não supre a obrigação de indicar as URL’s.
(...)
No que concerne a pretensão de aplicação do precedente formado no REsp 1.660.618-RJ, para que seja implementado filtro de palavra chave, na realidade ao apelante durante o trâmite do processo, isto é, após contestação e impugnação, formulou um novo pedido, o que é vedado, pois a lide já se encontrava estabilizada, não podendo alterar sua pretensão inicial.
Portanto, a alegação de que indicou as URL’s trata-se de inovação recursal, pois não foram deduzidas perante o juízo da causa.
No que que tange ao pedido de implementação de filtro de palavra chave e aplicação do precedente REsp 1.660.168-RJ, trata-se de nítida alteração do pedido no curso do processo, o que é vedado.”
Ou seja, o acórdão aparenta ter fundamentado exatamente o ponto mencionado pela parte Recorrente, motivo pelo qual não há falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC.
Suposta ofensa aos artigos 21 do CC, bem como aos artigos 3o, II e III e 7o, I, ambos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
Afirma o Recorrente que os mencionados dispositivos legais restaram violados, uma vez que as informações desabonadoras são antigas e já revertidas pela absolvição do Recorrente.
O acórdão recorrido apontou que a responsabilidade pelo gerenciamento das matérias não é da parte Recorrida, conforme trecho ora transcrito do id 39484972:
“(...)Não bastasse isso, cumpre destacar que as matérias divulgadas não são e não foram publicadas pela apelada, mas sim por diversos veículos eletrônicos especialistas e jornalismo, logo a apelada não tem ela nenhuma responsabilidade sobre os conteúdos, uma vez que não está obrigada a analisar previamente o conteúdo divulgados pelos diversos sítios eletrônicos.
(...)
Destaque-se que a apelada Google não possui gerência sobre as informações armazenadas em provedores de conteúdo de terceiros, eis que se limita a indicar os links onde podem ser encontrados os conteúdos que atendam aos filtros fornecidos pelo usuário.
Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual. Nesse sentido, mencione-se o julgamento REsp 1.193.764/SP.
Desse modo, não há responsabilidade da apelada Google, sob o manto da responsabilidade subjetiva em excluir as reportagens publicadas por outros sítios eletrônicos, tampouco em indenizar o dano moral, por não se tratar de conteúdo ofensivo, mas sim, notícias verídicas de acontecimentos que se tornaram públicos envolvendo o nome do apelante.
Ademais cumpre destacar que em pesquisa atual com o nome do autor/apelante, verifica-se a existência de noticias atuais à seu respeito, bem como de suas atividades empresariais, e não apenas aquelas que considera desabonadoras, ressaltando mais uma vez, que as reportagens que são objeto da ação, são relatos de fatos verídicos apurados em processos judiciais.”
Inclusive tal entendimento está em consonância com o posicionamento do STJ, conforme aresto recente:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO PARA SE DESVINCULAR O NOME DO AUTOR DAS EXPRESSÕES "DOLEIRO" E "MEGADOLEIRO " DO PROVEDOR DE BUSCA. REMOÇÃO GENÉRICA DE CONTEÚDO DE RESULTADO DE BUSCA, COM A ELIMINAÇÃO DE LINKS EXISTENTES VINCULADOS AO SEU NOME, SEM INDICAÇÃO DE URL. 1. É firme a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de que "os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido" (Rcl 5.072/AC, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe 4/6/2014). 2. É de se ter, ademais, que "não há danos materiais que possam ser imputados à inércia do provedor de internet, nos termos da causa de pedir. Ato ilícito futuro não pode acarretar ou justificar dano pretérito. Se houve omissão culposa, são os danos resultantes dessa omissão que devem ser recompostos, descabendo o ressarcimento, pela Google, de eventuais prejuízos que a autora já vinha experimentando antes mesmo de proceder à notificação" (REsp 1512647/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 05/08/2015). 3. Pacificou-se a jurisprudência do STJ de ser "inviável o conhecimento de matéria suscitada somente em sede de Agravo Interno, por configurar indevida inovação recursal"(AgInt no AREsp 1587029/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020). 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1754214/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) – destaquei.
Conforme o art. 105, III da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e a uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, deve ser aplicada a Súmula n. 83 do STJ ao caso concreto, uma vez que o acórdão recorrido aparenta estar em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi